Tribunal: TJES
Processo: 5018437-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018437-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ITABIRA S.A

AGRAVADO: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Empreendimentos Imobiliários Itabira S/A contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título judicial promovida por Concreserv Concreto S/A. A agravante alegou ausência de relação jurídica subjacente às duplicatas, não prestação de serviços, ausência de aceite, protesto indevido, cobrança em duplicidade, excesso de cobrança, litigância de má-fé da parte exequente e incompetência relativa do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, relativas à validade dos títulos, prestação dos serviços e excesso de cobrança, podem ser conhecidas de plano; e (ii) estabelecer se a alegação de incompetência relativa pode ser apreciada em grau recursal, sem que tenha sido deduzida perante o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

As alegações de ausência de relação jurídica, não prestação de serviços, inexistência de aceite e duplicidade de cobrança exigem instrução probatória, inviabilizando seu exame pela via da exceção de pré-executividade.

Os documentos constantes nos autos indicam recebimento do material, ainda que de forma controvertida, sendo necessária produção de provas para esclarecer as circunstâncias fáticas.

As duplicatas executadas possuem força executiva nos termos do art. 784 do CPC, não havendo prova cabal de sua nulidade ou inexigibilidade que permita o afastamento de sua eficácia no bojo da exceção.

A alegação de incompetência relativa, por se tratar de matéria que exige manifestação tempestiva da parte interessada, deve ser arguida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de preclusão. A ausência de impugnação no momento oportuno impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é incabível para matérias que demandem dilação probatória, como a alegação de ausência de relação jurídica, prestação de serviços e excesso de cobrança.

Duplicatas regularmente protestadas possuem força executiva nos termos do art. 784 do CPC.

A incompetência relativa deve ser arguida no juízo de origem, sob pena de preclusão e vedação à análise em grau recursal por configurar supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaracao, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S/A

contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id nº 53028047, do processo de referência), que, nos autos da execução de título judicial movida em seu desfavor por
CONCRESERV CONCRETO S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade articulada pela ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11112754, a empresa agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
“o objeto da ação é um contrato unilateral em branco, logo, sem qualquer assinatura ou anuência, ID 10125806 - Documento de comprovação (Doc. 01 Contrato), fato este inobservado pelo juízo a quo” (fl. 02);
(II)
“contrato sem assinatura de uma das partes é nulo, pois lhe falta elemento essencial a sua constituição que é prova inequívoca da vontade dos contratantes” (fl. 03);

(III)
“as duplicatas apresentadas pela parte agravada, são totalmente inadequadas e impróprias para a execução promovida pela parte autora, vez que além de estarem em total discrepância no que tange aos valores impostos sem qualquer fundamento, não foram anuídas pela parte executada, bem como, não foram contratados, bem como, executados os serviços para tanto” (fl. 04);
(IV)
“o protesto é ilegal ao passo que feito de forma totalmente negligente, seja pelo uso de duplicatas adulteradas, seja pela ausência de prova da entrega dos produtos, e pela supressão do aceite” (fl. 07);
(V)
“ao final de 2018 e começo de 2019 (dezembro e janeiro) respectivamente, a agravante confrontou a agravada, em razão de cobranças indevidas e da entrega de produto sem qualidade e da própria falta de entrega de produtos, de forma, que as partes chegaram a uma resolução” (fl. 13); e que
(VI)
“não suficiente a Agravada querer receber duas vezes pela mesma duplicata, ainda inseriu mais de cem mil reais na cobrança, o que deve não só ser reconhecido como excesso de cobrança, deve ser declarada a inexigibilidade da cobrança e repetição do indébito, mas, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé à Agravada por evidente tentativa de enriquecimento sem causa” (fl. 16).

A exceção de pré-executividade cuida de mecanismo de defesa cabível no caso de a matéria arguida ser cognoscível de ofício pelo magistrado e não demandar dilação probatória, consoante preconiza o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

As principais características desse instituto são as seguintes: “
a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem provar documentalmente poderiam ser alegadas; c) informalidade: a alegação poderia ser feita por simples petição
”
2
.

No caso concreto, as principais teses articuladas pela pessoa jurídica agravante relacionam-se à falta de higidez dos títulos exequendos, seja pela alegada falta de relação jurídica subjacente às duplicatas, não prestação dos serviços estampados nas cártulas ou ausência de prova da entrega dos produtos e supressão do aceite.

Todavia, da análise dos documentos de remessa acostados aos autos de origem, percebe-se que os campos destinados à assinatura do recebedor do material contratado estão preenchidos, controvertendo-se, assim, a validade e veracidade de cada uma das subscrições, matéria, todavia, que exige dilação probatória para seu deslinde.

Da mesma forma, a prestação ou não dos serviços e a própria qualidade do material fornecido, em linha de princípio, não podem ser aferidas com base em documentos unilaterais apresentados pela agravante, revelando-se necessário, em linha de princípio, a abertura de instrução probatória para apreciação também deste ponto.

Desse modo, as matérias sustentadas pelo executado em sede de exceção de pré-executividade não são passíveis de comprovação por elementos meramente documentais, pois exigem profunda e dedicada instrução probatória, insuscetíveis, portanto, de conhecimento pela via da exceção de pré-executividade, conforme assentado pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Cuida-se de agravo de instrumento em interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante, nos autos de execução de título extrajudicial. O agravante requereu a extinção da execução sob o argumento de inexigibilidade do título pela falta de aceite. Duplicata de prestação de serviços. Atributo de força executiva reconhecido (presunção relativa), a partir da prova documental (notas fiscais, protesto, contrato de prestação de serviços e e-mails). Para análise da matéria suscitada seria indispensável a dilação da instrução probatória, para provar ausência de prestação de serviços. E a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, por ser utilizada principalmente para questões de reconhecimento de plano da matéria ventilada, sem necessidade de produção de outras provas. Aplicação por extensão da Súmula nº 393 do C.STJ. A. Discussão pretendida exigia oposição de embargos à execução ou ação própria. Precedentes da Turma julgadora e de outras Câmaras do E.TJSP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2046362-89.2024.8.26.0000; Ac. 17673153; Barra Bonita; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 12/03/2024; DJESP 25/03/2024; Pág. 1817)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. Não reconhecimento do débito pela executada. Exceção de pré-executividade. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Decisão escorreita. Recurso conhecido e improvido. 1 trata-se de exceção de pré-executividade em ação de execução fundada em duplicata mercantil, a qual foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a matéria arguida demanda a realização de instrução probatória. 2 sobre a exceção de pré-executividade é válido esclarecer que o referido instituto é aceito pela doutrina e jurisprudência como forma de defesa do executado, podendo nele serem suscitadas somente matérias de ordem pública que anulem a execução ou cumprimento de sentença, mediante provas pré-constituídas, não se admitindo, portanto, fato que demande instrução probatória. 3 - In casu, verifica-se que a agravante afirma no presente recurso não ter firmado nenhum tipo de contrato de publicidade com a agravada, porém admite na petição de exceção de pré-executividade haver firmado relações comerciais com a agravada, arguindo contudo haver pago por todos os serviços prestados, não reconhecendo assim a cobrança referente ao título em discussão. 4 - Verifica-se, pois, que de fato a matéria arguida pela executada/agravante demanda dilação probatória, diante do não reconhecimento do negócio subjacente ao título, o qual encontra-se, em tese, revestido de exequibilidade, pois se trata de uma duplicata sem aceite (fl. 26), porém seguida de protesto (fl. 31) e da nota fiscal do serviço (fls. 29/30). 5 - Assim sendo, considerando a inadequação da via eleita pela executada para apresentação de sua defesa, não merece reparo a decisão guerreada. 6 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJCE; AI 0627061-17.2015.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 03/11/2020; DJCE 06/11/2020; Pág. 127)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Rejeição de exceção de pré-executividade. Inconformismo. Improcedência. Questões que não atacam o aspecto formal do título. Alegação de ausência de prestação. De serviços que demanda instrução probatória e foge do âmbito da exceção de pré-executividade. Arguições típicas de embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 917 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2152080-46.2022.8.26.0000; Ac. 16168098; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 21/10/2022; DJESP 08/11/2022; Pág. 2070)

Releva notar que o contrato juntado no Id nº 10125806, do processo de referência, não constitui o objeto da ação executiva, que na verdade, resta aparelhada com 9 (nove) duplicatas, títulos com força executiva na forma do artigo 784, do Código de Processo Civil
3
, cuja pretensa declaração de nulidade, por não restar cabalmente demonstrada, deve ser objeto de regular instrução probatória.

Por fim, sobre a alegada incompetência territorial do Juízo de origem, de natureza relativa, cuida-se de matéria que não foi deduzida em sede de exceção de pré-executividade, ou seja, não foi enfrentada em primeiro grau, de modo que eventual decisão desta egrégia Corte de Justiça sobre o ponto constituiria indesejada supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito. DECISÃO que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo requerido. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de pobreza ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Pedido de reconhecimento da incompetência territorial, que não foi formulado na Vara de origem. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; Agravo de Instrumento 2087565-94.2025.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025) (TJSP; AI 2087565-94.2025.8.26.0000; Jundiaí; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 31/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. A preliminar de incompetência do juízo de origem deve ser submetida, primeiramente, ao próprio juízo singular, sob pena de supressão de instância. Deve ser reformada a decisão a quo que havia deferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, quando não demonstrada por ela a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Diante da evidente irreversibilidade da medida, bem como da relevante controvérsia que paira sobre o feito de origem, há a necessidade de maior dilação probatória no feito. (TJMG; AI 1873264-26.2024.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 26/03/2025; DJEMG 27/03/2025)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

1
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 812.

3
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.